Tribunal: TJMT
Processo: 0019020-53.2009.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019020-53.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO BONNA DOS SANTOS - CPF: 970.992.361-72 (APELANTE), KLEBES REZENDE DA CUNHA - CPF: 652.107.351-68 (ADVOGADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 701.023.021-89 (VÍTIMA), LEONICE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 079.317.781-20 (ASSISTENTE), ADELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.128.501-28 (ASSISTENTE), DANDRÉ HRAOUI UAILIBO (ASSISTENTE), VANJA JUGURTA BONNA (ASSISTENTE), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS (ASSISTENTE), SANDRO SOARES SANTOS - CPF: 666.016.731-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
o recorrente
por tentativa de homicídio qualificado, com incidência das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecida pelo Conselho de Sentença; (
ii
) estabelecer se a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser majorada para 2/3, conforme pleiteado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está amparada em prova robusta, consistente na surpresa do ataque à queima-roupa, sem aviso ou chance de reação, conforme depoimentos convergentes da vítima e das testemunhas oculares, o que caracteriza ausência de possibilidade de defesa.

A jurisprudência do STJ reconhece que ataques inesperados e
imp
assíveis
de reação ensejam o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do CP.

A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não ocorreu no presente caso.

A redução da pena pelo crime tentado foi corretamente fixada em 1/3, conforme critério jurisprudencial do STJ, que aplica a fração de forma inversamente proporcional ao grau de execução do crime — aqui próximo da consumação, com lesão grave atestada em laudo pericial.

A alegação de que a vítima não corria risco real de morte e que a execução estava em fase inicial não se sustenta diante das provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é cabível quando a vítima é surpreendida de forma súbita e sem chance de reação.

A fração de diminuição da pena no crime tentado deve observar o grau de execução do delito, sendo menor quanto mais próximo da consumação.

A exclusão de qualificadoras só é admissível na pronúncia quando manifestamente improcedentes, por ser matéria de competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 121, § 2o, II e IV; art. 14, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2689316/SC, Min. Daniela Teixeira, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.043.486/MT,
Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1640365/DF, Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 10.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019020-53.2009.8.11.0042

APELANTE: THIAGO BONNA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

THIAGO BONNA DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo
J
uízo da

1
2
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos
autos da ação penal (PJe

0019020-53.2009.8.11.0042
)
que
o condenou
pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o,
incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
,
pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
. (ID
249244699).

Em suas razões recursais, a Defesa requer,

a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão proferida foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente no que tange ao reconhecimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, relativa à tentativa, em seu grau máximo, correspondente à fração de 2/3.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

(
I
D
26562580)

A

11a Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr
.
Gerson Barbosa
, ID
272967875)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 27/11/2009, por volta de 17h00min, na rua Macajuba n° 92, bairro Pedregal, nesta Capital, o denunciado THIAGO BONNA DOS SANTOS (motivado pela futilidade) tentou tirar a vida de REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA, ao desferir disparo de arma de fogo que provocou as lesões descritas no Lau
do
Pericial n°01-02
.

013554-01/2009 (fls. 45-49)
.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e ora dos fatos a vítima REGINALDO estava em companhia de um conhecido (não identificado) quando o denunciado, utilizando um veículo de cor branca (
marca e modelo não identificado
), aproximou-se e sem pronunciar palavra alguma efetuou um disparo a "queima roupa" contra a vítima, atingindo-a na região do abdômen.

O denunciado efetuou o disparo e logo em seguida empreendeu em fuga. Apurou-se que a motivação do crime reside no fato do denunciado estar se sentindo ameaçado pela vítima, e neste contexto, com ela foi 'apenas conversar'.

THIAGO BONNA DOS SANTOS, em interrogatório (fls.09-11), CONFESSOU ser autor do crime e relatou que no dia do fato deslocou-se até o bairro Pedregal com o intuito de conversar com uma pessoa que atendia pela alcunha de "Na
ld
o", pois ficara sabendo por terceiros que ele estava ameaçando-o de morte. Ao chegar no bairro encontrou a vítima, parou seu veículo e disparou contra ela, deixando o local na sequência.

Em depoimento a vítima (fls. 88-89 e 137-139) relata que estava no local mencionado quando um veículo de cor branca (não precisando modelo e marca) parou e uma pessoa desconhecida - sem pronunciar palavra alguma - efetuou um disparo a "queima roupa" contra sua pessoa, atingindo-lhe a região do abdômen (vide prontuário médico - fls.91-94).

A testemunha Leonice Fernandes dos Santos (fls. 148-149), confirma a versão apresentada pela vítima ao afirmar ter presenciado quando a
Reginaldo virou a esquina e um veículo de cor branca se aproximou, instante em que um homem efetuou 01 (um) disparo em sua direção. Em seguida o autor do disparo evadiu-se do local deixando a vítima caída ao solo.

Diante dos elementos colhidos na fase investigativa, notadamente a confissão do denunciado e o relato da vítima em não conhecer o autor do fato, chega-se à conclusão de que o denunciado atentou contra a vida pessoa diversa da qual desejava.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar THIAGO BONNA DOS SANTOS, como incurso no art. 121, § 2 0, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (...)”.
(ID 191440209)

Na fase
do

judicium
accusationis
, o juízo singular pronunciou o apelante

nos exatos termos da denúncia
, tendo o feito
segui
do
os seus trâmites regulares, culminando com a r. sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri
.

A tese recursal não encontra amparo na prova dos autos, uma vez que o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se revela adequado e amparado nos elementos probatórios constantes dos autos.

A argumentação defensiva repousa na alegação de que a vítima
“encontrava-se livre e safa de qualquer vencilho, e desfrutava de plena liberdade de ação. Em nenhum momento, a vítima, foi impossibilitada de defesa ou até mesmo de fuga”
(ID 264457759 – pág. 03).

No entanto, tal assertiva carece de respaldo fático e jurídico.

Com efeito, os elementos colhidos durante a instrução processual demonstram, de forma inequívoca, que a vítima foi surpreendida de inopino, sem qualquer possibilidade de reação ou chance de empreender fuga
.

Conforme a vítima Reginaldo Oliveira
d
a Silva declarou em juízo:

“Estava na esquina da sua casa, quando chegou o réu e, sem mais, sem menos, atirou no declarante. Não conhece o réu. O acusado não falou nada, só atirou no declarante e saiu.”

Acrescentou ainda: “
Estava conversando com um rapaz que estava de bicicleta, quando o carro branco se aproximou, o réu desceu rapidamente e atirou em mim. Não tive tempo de me defender. Só vi quando ele já estava com a arma.”

Esse depoimento é robustamente corroborado por Leonice Fernandes Dos Santos, tia da vítima, que afirmou:
“Vi quando o Reginaldo virou a esquina com uma bicicleta. Um carro branco parou, e um homem saiu rapidamente e atirou sem dizer nada. Depois ele correu de volta
pro
carro e foi embora. Foi tudo muito rápido
(...)

“A vítima foi surpreendida, não teve como se defender. Era fim de tarde, e ninguém esperava um tiro ali.”

Adélia Oliveira
d
a Silva, irmã da vítima, confirmou: “
Estava dentro de casa, ouvi o tiro e os gritos. Quando saí, vi meu irmão caído e um carro branco subindo a rua. Depois, soube que uma vizinha tinha anotado a placa. Ele não teve nenhuma chance de reagir.”

Tais declarações, convergentes e consistentes, revelam a completa impossibilidade de reação por parte da vítima. O agente se aproximou de forma sorrateira, a bordo de um veículo, e sem qualquer palavra ou ameaça prévia, efetuou disparo à queima-roupa. A ação foi nitidamente premeditada para pegar a vítima de surpresa, em condição de total vulnerabilidade.

Portanto, a súbita execução do disparo, sem que a vítima pudesse antever a ação do agente ou empreender qualquer reação defensiva, evidencia com clareza a utilização de meio que dificultou sua defesa, sendo o reconhecimento da qualificadora não apenas juridicamente cabível, mas indispensável para uma repressão penal proporcional à gravidade do delito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a ausência de qualquer expectativa do ataque, bem como a impossibilidade concreta de defesa, caracteriza
o referido qualificativo.

Nesse sentido:

“O recurso que dificultou a defesa da vítima também se justifica pelos elementos constantes nos autos, os quais indicam que a conduta foi perpetrada de forma inesperada, mediante o uso de arma de fogo (...) O elemento surpresa dificultou a reação imediata das vítimas, conforme relatado
nos depoimentos”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2689316
/
SC
-
Ministra Daniela Teixeira
,
Djen
24/02/2025
).

Cumpre salientar que,
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)
,

o que não ocorreu no presente caso.

Logo, diante do contexto fático e da sólida construção probatória, mostra-se correta a aplicação da
s
qualificadora
s
, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A Defesa requer, ainda, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) à causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, sob o argumento de que o
iter criminis
se encontrava em fase incipiente e de que a vítima não teria sido exposta a risco real de morte.

Entretanto, tal alegação não se coaduna com a realidade processual demonstrada nos autos.

C
onforme fundamentado na sentença (ID 249244699), o magistrado sentenciante observou que
“considerando o ‘iter criminis’ percorrido pelo agente e que o Laudo às fls. 70-74 atestou lesão em cicatriz cirúrgica
infraumbilical
, mediana, orifício de aproximadamente 1 centímetro na região do flanco esquerdo, com sonda vesical”,
reduziu a pena em 1/3 (um terço), fração mínima, ante a gravidade do ferimento e a proximidade da consumação do delito.

A fração de 1/3 aplicada pelo magistrado de primeiro grau encontra respaldo na circunstância de que a consumação do delito somente não se concretizou por fatores alheios à vontade do agente, conforme bem evidenciado nos autos.

A vítima, Reginaldo de Oliveira Silva, sofreu ferimento de natureza grave, sendo socorrida a tempo, o que impediu a consumação do homicídio.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a fração de diminuição da pena no crime tentado deve observar o critério da proporcionalidade inversa ao
iter criminis
percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação estiver o agente, menor será a fração redutora a ser aplicada:

"A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição."
(STJ -
AgRg no AREsp 1640365/DF
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
Djen
10/02/2025
)

Tratando-se, como se vê, de tentativa cruenta, na qual a vítima foi efetivamente lesionada de forma grave, e considerando que o réu exauriu todos os meios executórios ao seu alcance, a aplicação da fração mínima de redução (1/3) revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

Portanto, mostra-se acertada e juridicamente fundamentada a fração de 1/3 adotada pelo juízo
a quo
, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade que justifique sua alteração.

Logo, a pretensão recursal de majoração da fração redutora não encontra amparo na realidade fática dos autos, tampouco na jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025